Tribunal: TRF3
Processo: 0013196-40.2012.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2019-08-06

Ementa:
ementados os requisitos legais e sem necessidade de requerimento administrativo, fazem jus ao pagamento das parcelas do abono devidas e não recebidas, sendo observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da propositura da ação.

8. Os consectários legais serão delineados da seguinte forma: - a correção monetária pelas atuais e vigentes Resoluções CJF no.s 134/2010 e 267/2013, até 30 de junho de 2009, a partir de quando será também aplicado o IPCA-e determinado naquelas normas, no entanto por força do entendimento acima fundamentado; - os juros moratórios serão contabilizados: a) no importe de 1% ao mês até 26 de agosto de 2001, nos termos do Decreto no 2.322/87; b) a partir de 27 de agosto de 2001 até 29 de junho de 2009, no patamar de 0,5% ao mês, consoante redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 atribuída pela Medida Provisória no 2.180-35/2001; c) a partir de 30 de junho de 2009 até 3 de maio de 2012, incidirão à razão de 0,5% ao mês por força da edição da Lei no 11.960/2009 e d) a partir de 4 de maio de 2012, incidirão juros de 0,5% ao mês, caso a Taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da Taxa SELIC ao ano, caso seja ela inferior, dada a edição da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei no 12.703/2012. Em observância à prescrição quinquenal, tendo a ação sido proposta em 18/12/2012, prescritas as parcelas anteriores a 18/12/2007.

9. Inversão da sucumbência, condenação da ré no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, nos termos dos parâmetros constantes do art. 20 §§3o e 4o do CPC/73.

10. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013196-40.2012.4.03.6000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADO DE MS

Advogado do(a) APELANTE: SILVANA GOLDONI SABIO - MS8713-A

APELADO: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Advogado do(a) APELADO: ELIZA MARIA ALBUQUERQUE PALHARES - MS3966

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013196-40.2012.4.03.6000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADO DE MS

Advogado do(a) APELANTE: SILVANA GOLDONI SABIO - MS8713-A

APELADO: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Advogado do(a) APELADO: ELIZA MARIA ALBUQUERQUE PALHARES - MS3966

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da parte autora SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS FEDERAIS DO MATO GROSSO DO SUL – SINDSEP-MS, nos autos de ação ordinária proposta com o fito de declaração e pagamento do abono de permanência aos seus representados que já cumpriram ou que cumpram a qualquer tempo os requisitos necessários para a obtenção de aposentadoria voluntária com proventos integrais, com pagamento dos atrasados desde a data do surgimento do direito, observada a prescrição quinquenal.

A sentença julgou o pedido improcedente por entender que o pagamento do abono de permanência será devido somente após a expressa manifestação do servidor em continuar em atividade, desde que os efeitos financeiros retroajam à data em que preencheu os requisitos legais à aposentadoria.

A parte autora apelou sustentando, em suma, que a interpretação da Administração tem sido de que a opção por permanecer em atividade somente é concretizada quando o servidor apresenta requerimento administrativo manifestando tal intenção e pleiteando o abono, sendo este o momento no qual se iniciam os efeitos financeiros do mesmo. A interpretação da administração é infundada, eis que não há especificação quanto à forma de solicitação para a percepção do abono de permanência, devendo-se concedê-lo quando forem preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, juntamente com a continuidade na prestação de serviço à administração pública.

Com contrarrazões, os autos me vieram conclusos.

É o

Inteiro teor:
520/588)

0013196-40.2012.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERCEPÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS PARA A APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EC 41/2003. ART. 40, §19 DA CF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE FORMALIZAÇÃO DE OPÇÃO PELO SERVIDOR. SIMPLES INCIDÊNCIA DA NORMA. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O abono de permanência é um benefício previsto com o objetivo de manter em atividade no serviço público os servidores que completaram todas as exigências para obter a aposentadoria voluntária e, ainda assim, pretendem continuar na ativa até sua aposentadoria compulsória.

2. Cinge-se a controvérsia acerca do momento a partir do qual é devido o abono de permanência e à necessidade, ou não, de requerimento administrativo para sua concessão. Acerca do tema encontra-se consolidado o entendimento sufragado pelo STF que mesmo sob a vigência da EC no 41/2003, o abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor público, que permanece em atividade, completa os requisitos para a aposentadoria, sendo desnecessária a formalização de requerimento. Precedentes STF.

3. O não requerimento da aposentadoria após o implemento dos requisitos legais implica na óbvia opção por permanecer em atividade, ou seja, na manutenção do 'status quo'. No entanto, por sua vez, a vontade de exercer o direito à aposentadoria voluntária precisa ser manifestada pelo servidor perante a Administração, posto que, em sendo deferida, altera sua situação jurídica funcional.

4. Não existe na lei qualquer exigência de formalização da opção do servidor público por permanecer na ativa. E, permanecendo na atividade quando poderia se aposentar, faz jus à percepção do abono em pauta, mas não altera obviamente sua situação jurídica funcional como servidor público. Vale dizer, o artigo 40, §19, da Constituição Federal não faculta ao servidor a percepção do abono de permanência, mas sim confere-lhe o direito de passar a receber o denominado abono de permanência, por simples incidência da previsão legal.

5. A ocorrência do fato faz incidir a norma e gera para o titular o respectivo direito subjetivo prestacional que corresponde à obrigação de pagar do órgão empregador. Por isso, não há necessidade de qualquer requerimento administrativo, cumprindo a Administração à obrigação por força de lei.

6. A Administração Pública detém todas as informações acerca da vida funcional de seus servidores e tem plenas condições de realizar o controle necessário para a inclusão em folha de pagamento do abono de permanência a partir do momento do implemento dos requisitos, como faz, por exemplo, com as progressões na carreira.

7. De ser reconhecido o direito dos substituídos à percepção de abono de permanência a partir da data em que implementados os requisitos legais e sem necessidade de requerimento administrativo, fazem jus ao pagamento das parcelas do abono devidas e não recebidas, sendo observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da propositura da ação.

8. Os consectários legais serão delineados da seguinte forma: - a correção monetária pelas atuais e vigentes Resoluções CJF no.s 134/2010 e 267/2013, até 30 de junho de 2009, a partir de quando será também aplicado o IPCA-e determinado naquelas normas, no entanto por força do entendimento acima fundamentado; - os juros moratórios serão contabilizados: a) no importe de 1% ao mês até 26 de agosto de 2001, nos termos do Decreto no 2.322/87; b) a partir de 27 de agosto de 2001 até 29 de junho de 2009, no patamar de 0,5% ao mês, consoante redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 atribuída pela Medida Provisória no 2.180-35/2001; c) a partir de 30 de junho de 2009 até 3 de maio de 2012, incidirão à razão de 0,5% ao mês por força da edição da Lei no 11.960/2009 e d) a partir de 4 de maio de 2012, incidirão juros de 0,5% ao mês, caso a Taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da Taxa SELIC ao ano, caso seja ela inferior, dada a edição da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei no 12.703/2012. Em observância à prescrição quinquenal, tendo a ação sido proposta em 18/12/2012, prescritas as parcelas anteriores a 18/12/2007.

9. Inversão da sucumbência, condenação da ré no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, nos termos dos parâmetros constantes do art. 20 §§3o e 4o do CPC/73.

10. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013196-40.2012.4.03.6000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADO DE MS

Advogado do(a) APELANTE: SILVANA GOLDONI SABIO - MS8713-A

APELADO: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Advogado do(a) APELADO: ELIZA MARIA ALBUQUERQUE PALHARES - MS3966

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013196-40.2012.4.03.6000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADO DE MS

Advogado do(a) APELANTE: SILVANA GOLDONI SABIO - MS8713-A

APELADO: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Advogado do(a) APELADO: ELIZA MARIA ALBUQUERQUE PALHARES - MS3966

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da parte autora SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS FEDERAIS DO MATO GROSSO DO SUL – SINDSEP-MS, nos autos de ação ordinária proposta com o fito de declaração e pagamento do abono de permanência aos seus representados que já cumpriram ou que cumpram a qualquer tempo os requisitos necessários para a obtenção de aposentadoria voluntária com proventos integrais, com pagamento dos atrasados desde a data do surgimento do direito, observada a prescrição quinquenal.

A sentença julgou o pedido improcedente por entender que o pagamento do abono de permanência será devido somente após a expressa manifestação do servidor em continuar em atividade, desde que os efeitos financeiros retroajam à data em que preencheu os requisitos legais à aposentadoria.

A parte autora apelou sustentando, em suma, que a interpretação da Administração tem sido de que a opção por permanecer em atividade somente é concretizada quando o servidor apresenta requerimento administrativo manifestando tal intenção e pleiteando o abono, sendo este o momento no qual se iniciam os efeitos financeiros do mesmo. A interpretação da administração é infundada, eis que não há especificação quanto à forma de solicitação para a percepção do abono de permanência, devendo-se concedê-lo quando forem preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, juntamente com a continuidade na prestação de serviço à administração pública.

Com contrarrazões, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013196-40.2012.4.03.6000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADO DE MS

Advogado do(a) APELANTE: SILVANA GOLDONI SABIO - MS8713-A

APELADO: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Advogado do(a) APELADO: ELIZA MARIA ALBUQUERQUE PALHARES - MS3966

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O abono de permanência é um benefício previsto com o objetivo de manter em atividade no serviço público os servidores que completaram todas as exigências para obter a aposentadoria voluntária e, ainda assim, pretendem continuar na ativa até sua aposentadoria compulsória.

Cinge-se a controvérsia acerca do momento a partir do qual é devido o abono de permanência e à necessidade, ou não, de requerimento administrativo para sua concessão. O art. 40, § 19, da Constituição Federal estabelece:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§19 O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no §1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no §1o, II.”

Acerca do tema encontra-se consolidado o entendimento pelo STF que mesmo sob a vigência da EC no 41/2003, o abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor público, que permanece em atividade, completa os requisitos para a aposentadoria, sendo desnecessária a formalização de requerimento. Nesse sentido, os precedentes colacionados:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 648727 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017)”

“DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

(...) O recurso extraordinário merece prosperar. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que a pretensão de servidor público de recebimento do abono de permanência não pode ficar condicionada à exigência de prévio requerimento administrativo. Nesse sentido confiram-se, à guisa de exemplo, foram os julgados proferidos no RE 701.629, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 3/5/2019; no ARE 1.181.770, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/2019; e no RE 648.727-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/6/2017, o qual porta a seguinte ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (Grifei) Ex positis, com fundamento no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015 e DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para determinar que o Juízo de primeiro grau de jurisdição aprecie o pedido formulado pela parte autora.

(STF - RE: 1222206 RO - RONDÔNIA, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: DJe-173 09/08/2019)”

No mesmo sentido, a C. Primeira Turma desta 3a Corte Regional já se pronunciou sobre o tema, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é necessário que o servidor formule requerimento administrativo para que tenha direito ao recebimento de abono de permanência. Com efeito, o simples fato de o servidor que faz jus a aposentadoria não requerê-la já indica que ele pretende permanecer em serviço, motivo pelo qual faz jus desde então ao abono. Precedentes.

2. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria no RE 870.947/SE e o Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira, proferiu julgamento do REsp 1.492.221/PR, do REsp 1.495.144/RS e do REsp 1.495.146/MG, pelos regime dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015. Assim, devem ser observados os seguintes parâmetros: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora : 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2096695 - 0002231-27.2013.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 04/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/06/2019)”

Sendo assim, o não requerimento de aposentadoria após o implemento dos requisitos legais implica na óbvia opção por permanecer em atividade, ou seja, na manutenção do 'status quo'. No entanto, por sua vez, a vontade de exercer o direito à aposentadoria voluntária precisa ser manifestada pelo servidor perante a Administração, posto que, em sendo deferida, altera sua situação jurídica funcional.

Não existe na lei qualquer exigência de formalização da opção do servidor público por permanecer na ativa. E, permanecendo na atividade quando poderia se aposentar, faz jus à percepção do abono de permanência, o que não altera obviamente sua situação jurídica funcional como servidor público.

Vale dizer, o artigo 40, §19, da Constituição Federal não faculta ao servidor a percepção do abono de permanência, mas sim confere-lhe o direito de passar a receber o denominado abono de permanência, por simples incidência da previsão legal. A ocorrência do fato faz incidir a norma e gera para o titular o respectivo direito subjetivo correspondente à obrigação de pagar do órgão empregador. Portanto, não há necessidade de qualquer requerimento administrativo, cumprindo a Administração à obrigação tão somente por força de lei.

Ademais, tem-se que a Administração Pública detém todas as informações acerca da vida funcional de seus servidores e tem plenas condições de realizar o controle necessário para a inclusão em folha de pagamento do abono de permanência a partir do momento que implementados os requisitos, assim como procede, a exemplo, com as progressões na carreira.

Destarte, deve ser reconhecido o direito dos substituídos à percepção de abono de permanência a partir da data em que implementados os requisitos legais para a aposentadoria e sem necessidade de requerimento administrativo, fazendo jus ao pagamento das parcelas devidas e não recebidas, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da propositura da ação. Desse modo, a sentença combatida merece reforma em sua integralidade.

Sobre os valores em atraso, deverão incidir os consectários legais que serão fixados de acordo com fundamento nas decisões dos Tribunais Pátrios de que são cabíveis a aplicação de juros e correção monetária dos valores atrasados, pelos índices que reflitam efetivamente a inflação ocorrida no período pleiteado.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar a correção monetária como mecanismo de recomposição da desvalorização sofrida pela moeda ao longo do tempo. Confira-se:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. DIREITO FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E O EFETIVO PAGAMENTO DA RPV. JUROS DE MORA. DESCABIMENTO. SÚMULA VINCULANTE 17/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. IPCA-E. APLICAÇÃO.

(...)

7. A correção monetária plena, por seu turno, é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita. (REsp 1143677, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe 4/2/2010)."

Tais precedentes reconhecem a atualização monetária como fator de proteção dos valores contra os efeitos corrosivos da passagem do tempo. Nesse aspecto, insta considerar, que tal entendimento deve ser observado como resguardo ao conceito jurídico de realização da justiça, em homenagem aos princípios fundamentais do sistema tais como, isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, no período de janeiro de 1992 a dezembro de 2000 devem ser aplicados os seguintes índices: de janeiro de 1992 a julho de 1994, a variação do INPC; de agosto de 1994 a julho de 1995, a variação do IPC-r; de agosto de 1995 a dezembro de 2000, a variação do INPC.

A partir de janeiro de 2001, a aplicação do IPCA-e determinada nas Resoluções CJF n.s 134/2010 e 267/2013 volta a garantir a atualização monetária dos valores discutidos, ao menos até 30 de junho de 2009, quando então entra em vigor nova legislação o que impõe renovada reflexão sobre o tema.

Quanto aos juros de mora, são devidos a partir do momento em que os valores deveriam ter sido pagos, aplicados os juros de 1% ao mês até 26 de agosto de 2001, nos termos do Decreto no 2.322/87.

A partir de 27 de agosto de 2001 incidem juros moratórios de 0,5% ao mês em razão do advento de legislação específica sobre o tema, já que na mencionada data restou publicada a Medida Provisória no 2.180-35/2001, a qual introduziu o artigo 1o-F na Lei no 9.494/97. Porém, a partir de 30 de junho de 2009, a discussão relativa à correção monetária e aos juros moratórios ganha novos contornos, uma vez que a Lei no 11.960, publicada na referida data, modifica novamente a redação do dispositivo acima mencionado.

Não obstante a Lei no 11.960/2009 seja fruto da conversão da Medida Provisória no 457, de 10 de fevereiro de 2009, esta última MPV nada dispôs sobre a modificação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, que somente veio a receber a nova redação com a publicação da Lei no 11.960, em 30 de junho de 2009. A partir da edição da Lei no 11.960/2009, a correção monetária e os juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública deveriam ser fixados de acordo com os índices da caderneta de poupança.

Por sua vez, a Lei no 8.177/91 e legislação posterior assim dispõem:

"Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados:

I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; (redação original).

II - como adicional, por juros de meio por cento ao mês. (redação original)

II - como remuneração adicional, por juros de: (redação dada pela Medida Provisória no 567/2012).

a) cinco décimos por cento ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a oito inteiros e cinco décimos por cento; ou (incluído pela Medida Provisória no 567/2012).

b) setenta por cento da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. (incluído pela Medida Provisória no 567/2012)

II - como remuneração adicional, por juros de: (redação dada pela Lei n o 12.703/2012, fruto da conversão da MP 567/2012)

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou (redação dada pela Lei n o 12.703/2012 fruto da conversão da MP 567/2012).

b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. (redação dada pela Lei n o 12.703/2012, fruto da conversão da MP 567/2012)."

Percebe-se que a poupança sempre teve duas frentes de remuneração: a) a remuneração básica, equivalente à correção monetária dos depósitos e que sempre foi feita, pela letra da lei, levando-se em conta a TR e b) a remuneração denominada adicional, correspondente aos juros incidentes sobre os depósitos, os quais num primeiro momento eram computados à razão de meio por cento ao mês e depois, a partir da edição da Medida Provisória no 567/2012, convertida na Lei no 12.703/2012, restam calculados conforme variação da Taxa SELIC.

Em síntese, de se verificar que serão computados a título de juros moratórios a) a partir de 30 de junho de 2009, os juros da caderneta de poupança de 0,5% ao mês, em decorrência da edição da Lei no 11.960/2009 e b) a partir de 4 de maio de 2012, com o início de vigência da Medida Provisória 567, de 3 de maio de 2012, posteriormente convertida na Lei no 12.703/2012, os juros serão de 0,5% ao mês, caso a Taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da Taxa Selic ao ano, nos demais casos.

No entanto, há de se recordar que a aplicação da TR como fator de correção monetária a partir de 30 de junho de 2009 (por força da leitura conjunta do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 - com a redação atribuída pela Lei no 11.960/2009 - e do artigo 12, inciso I da Lei no 8.177/91) enfrenta problema de tormentosa solução, já que orbita atualmente no Judiciário Nacional viva discussão sobre se a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADIns 4357 e 4425 alcançaria a) condenações outras impostas à Fazenda Pública, diversas daquelas ultimadas em seara tributária, e b) critérios fixados em momento anterior à expedição de precatórios.

Sobreleva mencionar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de apreciação do REsp 1.270.439, julgado na sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil no sentido de que:

"Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas" e "No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período" (REsp 1.270.439, julgado em 26/6/2013).

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do RE 870.947 com Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do STF, em sessão de 20 de setembro de 2017, definiu os parâmetros da correção monetária e juros de mora a serem aplicados nas condenações em face da Fazenda Pública. De acordo com julgado, em voto do Relator Min. LUIZ FUX, em relação à correção monetária entendeu pelo afastamento da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda, e em seu lugar foi adotado como índice de correção monetária o IPCA-E, considerado mais adequado para representar a variação do poder aquisitivo.

No concernente aos juros de mora, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto na legislação, apenas para os débitos não tributários, para os débitos de natureza tributária, aplicar-se-á os mesmos índices utilizados pela Fazenda para correção dos débitos do contribuinte, em observância ao princípio da isonomia.

Não obstante tais constatações, de se reportar novamente do entendimento acima fundamentado no sentido de aplicação de índice que possa refletir efetivamente a inflação ocorrida no período em relação ao qual se quer ver atualizado determinado valor.

Nessa linha, tenho que a aplicação do IPCA-E garante a efetividade da correção monetária dos valores cogitados no feito a partir de 30 de junho de 2009, data na qual entrou em vigência a citada Lei no 11.960/2009, já que é o índice capaz de concretamente refletir a inflação apurada no período e recompor, assim, o poder da moeda.

Diante da motivação lançada, restam os consectários delineados da seguinte forma:

- a correção monetária pelas atuais e vigentes Resoluções CJF no.s 134/2010 e 267/2013, até 30 de junho de 2009, a partir de quando será também aplicado o IPCA-e determinado naquelas normas, no entanto por força do entendimento acima fundamentado;

- os juros moratórios serão contabilizados: a) no importe de 1% ao mês até 26 de agosto de 2001, nos termos do Decreto no 2.322/87; b) a partir de 27 de agosto de 2001 até 29 de junho de 2009, no patamar de 0,5% ao mês, consoante redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 atribuída pela Medida Provisória no 2.180-35/2001; c) a partir de 30 de junho de 2009 até 3 de maio de 2012, incidirão à razão de 0,5% ao mês por força da edição da Lei no 11.960/2009 e d) a partir de 4 de maio de 2012, incidirão juros de 0,5% ao mês, caso a Taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da Taxa SELIC ao ano, caso seja ela inferior, dada a edição da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei no 12.703/2012.

Em observância à prescrição quinquenal, tendo a ação sido proposta em 18/12/2012, prescritas as parcelas anteriores a 18/12/2007.

Em vista da inversão da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00, nos termos dos parâmetros constantes do art. 20 §§3o e 4o do CPC/73, Diploma Processual vigente à data da publicação da sentença.

Diante do exposto, voto por dar provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o direito ao pagamento do abono de permanência a partir da data em que implementados os requisitos legais para a aposentadoria, sem necessidade de requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, com a incidência dos consectários legais, nos termos da fundamentação desenvolvida.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERCEPÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS PARA A APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EC 41/2003. ART. 40, §19 DA CF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE FORMALIZAÇÃO DE OPÇÃO PELO SERVIDOR. SIMPLES INCIDÊNCIA DA NORMA. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O abono de permanência é um benefício previsto com o objetivo de manter em atividade no serviço público os servidores que completaram todas as exigências para obter a aposentadoria voluntária e, ainda assim, pretendem continuar na ativa até sua aposentadoria compulsória.

2. Cinge-se a controvérsia acerca do momento a partir do qual é devido o abono de permanência e à necessidade, ou não, de requerimento administrativo para sua concessão. Acerca do tema encontra-se consolidado o entendimento sufragado pelo STF que mesmo sob a vigência da EC no 41/2003, o abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor público, que permanece em atividade, completa os requisitos para a aposentadoria, sendo desnecessária a formalização de requerimento. Precedentes STF.

3. O não requerimento da aposentadoria após o implemento dos requisitos legais implica na óbvia opção por permanecer em atividade, ou seja, na manutenção do 'status quo'. No entanto, por sua vez, a vontade de exercer o direito à aposentadoria voluntária precisa ser manifestada pelo servidor perante a Administração, posto que, em sendo deferida, altera sua situação jurídica funcional.

4. Não existe na lei qualquer exigência de formalização da opção do servidor público por permanecer na ativa. E, permanecendo na atividade quando poderia se aposentar, faz jus à percepção do abono em pauta, mas não altera obviamente sua situação jurídica funcional como servidor público. Vale dizer, o artigo 40, §19, da Constituição Federal não faculta ao servidor a percepção do abono de permanência, mas sim confere-lhe o direito de passar a receber o denominado abono de permanência, por simples incidência da previsão legal.

5. A ocorrência do fato faz incidir a norma e gera para o titular o respectivo direito subjetivo prestacional que corresponde à obrigação de pagar do órgão empregador. Por isso, não há necessidade de qualquer requerimento administrativo, cumprindo a Administração à obrigação por força de lei.

6. A Administração Pública detém todas as informações acerca da vida funcional de seus servidores e tem plenas condições de realizar o controle necessário para a inclusão em folha de pagamento do abono de permanência a partir do momento do implemento dos requisitos, como faz, por exemplo, com as progressões na carreira.

7. De ser reconhecido o direito dos substituídos à percepção de abono de permanência a partir da data em que implementados os requisitos legais e sem necessidade de requerimento administrativo, fazem jus ao pagamento das parcelas do abono devidas e não recebidas, sendo observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da propositura da ação.

8. Os consectários legais serão delineados da seguinte forma: - a correção monetária pelas atuais e vigentes Resoluções CJF no.s 134/2010 e 267/2013, até 30 de junho de 2009, a partir de quando será também aplicado o IPCA-e determinado naquelas normas, no entanto por força do entendimento acima fundamentado; - os juros moratórios serão contabilizados: a) no importe de 1% ao mês até 26 de agosto de 2001, nos termos do Decreto no 2.322/87; b) a partir de 27 de agosto de 2001 até 29 de junho de 2009, no patamar de 0,5% ao mês, consoante redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 atribuída pela Medida Provisória no 2.180-35/2001; c) a partir de 30 de junho de 2009 até 3 de maio de 2012, incidirão à razão de 0,5% ao mês por força da edição da Lei no 11.960/2009 e d) a partir de 4 de maio de 2012, incidirão juros de 0,5% ao mês, caso a Taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da Taxa SELIC ao ano, caso seja ela inferior, dada a edição da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei no 12.703/2012. Em observância à prescrição quinquenal, tendo a ação sido proposta em 18/12/2012, prescritas as parcelas anteriores a 18/12/2007.

9. Inversão da sucumbência, condenação da ré no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, nos termos dos parâmetros constantes do art. 20 §§3o e 4o do CPC/73.

10. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer o direito ao pagamento do abono de permanência a partir da data em que implementados os requisitos legais para a aposentadoria, sem necessidade de requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, com a incidência dos consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.